Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-42.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. VALIDADE DE INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente qualquer mudança de endereço por parte do agravante, válido é o endereço do local anteriormente indicado.
2. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas para o local anteriormente indicado, na ausência da comunicação de mudança. Asseverando o agravante que não se mudou de endereço, o envio da correspondência pelos Correios, com a afirmação de que foi entregue ao destinatário, torna a intimação válida.
3. As intimações serão feitas na forma prevista para citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.
4. Recurso conhecido e não provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}